Tribunal: TJBA
Processo: 8063473-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063473-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARCOS VILLA COSTA

APELADO: MARIUCHE ROTONDANO ROCHA MACHADO

Advogado(s)
:
THAISE ROTONDANO MACHADO, LORENA SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE GLP. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL E MULTA FIXADAS. DANO MORAL POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização cumulada com pedido de retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, ajuizada por pessoa jurídica em face da fornecedora de gás, na 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador – BA.

Sentença de procedência para: declarar a rescisão contratual por culpa da ré; exonerar a autora do pagamento de multa; condenar a ré à devolução de valores cobrados indevidamente; fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e impor custas e honorários advocatícios de 10%.

Apelação interposta pela empresa ré, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, pleiteando improcedência dos pedidos, reconhecimento da responsabilidade da autora pela rescisão, cobrança da multa contratual e, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) saber se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da fornecedora, afastando-se a exigibilidade de multa e indenização por investimentos; (iii) saber se é cabível indenização por danos morais à pessoa jurídica em razão de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir foi corretamente afastada, tendo em vista a presença dos requisitos da necessidade e da utilidade da prestação jurisdicional, conforme doutrina de Dinamarco e Carrilho Rosa.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, configurada a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança das alegações, autorizando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A prova dos autos demonstrou que a fornecedora deixou de realizar entregas de GLP a partir de outubro de 2019, mesmo sem rescisão formal do contrato, sendo descabida a cobrança de multa e indenização por investimentos.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos decorrentes da falha na prestação (art. 14 do CDC), inclusive danos morais causados por negativação indevida, conforme Súmula 227 do STJ e jurisprudência do TJ-BA.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte, não se admitindo a reformatio in pejus.

Majoração dos honorários advocatícios para 15%, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "A rescisão contratual motivada por inadimplemento do fornecedor afasta a exigibilidade de multa contratual e indenização por investimentos previstas no instrumento, sendo cabível a condenação em danos morais, inclusive à pessoa jurídica, quando demonstrada negativação indevida, nos termos do CDC e da jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 389, parágrafo único; art. 406

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VI, VII e VIII, 14, 39, 43, 51, IV e § 1º

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º, 2º e 11; 487, I

Código Tributário Nacional: art. 161, § 1º

Lei 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8002596-74.2019.8.05.0150, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27/03/2024

TJ-DF, Apelação Cível nº 0700949-24.2022.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8063473-68.2021.8.05.0001
, originária da
2
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

e apelad
a

MARIUCHE ROTONDANO ROCHA MACHADO - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII